Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-46.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000530-46.2018.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
VANDERLAN PEDRO FREIRE DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: VAGNER DE OLIVEIRA JUVINIANO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO GONZAGA DE SA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR LOTADO EM ZONA RURAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR DESLOCAMENTO DE LONGA DISTÂNCIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. NORMA AUTOAPLICÁVEL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cícero Dantas/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, condenando o ente federado ao pagamento retroativo da gratificação de função por deslocamento de longa distância, correspondente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora, deduzindo-se eventuais valores já quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da alegada ausência de resistência administrativa; e (ii) verificar se o servidor faz jus ao pagamento da gratificação por deslocamento de longa distância, nos termos da Lei Municipal nº 066/2008, à luz da documentação constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão da Administração quanto ao pagamento da gratificação reclamada configura pretensão resistida, sendo suficiente para caracterizar o interesse de agir, razão pela qual se afasta a preliminar de carência da ação.

A Lei Municipal nº 066/2008, em seus arts. 31 e 34, prevê expressamente o pagamento de gratificação por deslocamento de longa distância a servidores lotados em unidades afastadas da sede, estabelecendo critérios objetivos de distância e percentuais de cálculo, o que lhe confere caráter autoaplicável.

Restou comprovado, mediante portarias de lotação e fichas financeiras, que o apelado exerceu sua função no Colégio Municipal Dr. Dantas Júnior, localizado a cerca de 26 km da sede do Município, o que corresponde a deslocamento diário superior a 52 km, enquadrando-se no inciso III do art. 34 da lei local, que prevê gratificação de 20%.

A documentação apresentada demonstra a situação funcional do servidor e a ausência de pagamento da gratificação devida, sendo apta a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

O Município não apresentou qualquer prova capaz de afastar a pretensão do autor, tampouco demonstrou o pagamento das verbas pleiteadas, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência da Corte local, inclusive em caso análogo envolvendo o mesmo Município e a mesma legislação municipal, reconhece o dever de pagamento da gratificação diante da comprovação dos requisitos legais e da natureza vinculada do ato administrativo.

A imprecisão no valor atribuído à causa não interfere na análise do mérito, inexistindo impugnação incidental quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mora da Administração no pagamento de gratificação prevista em lei caracteriza pretensão resistida, legitimando o interesse de agir do servidor.

A Lei Municipal nº 066/2008, por estabelecer critérios objetivos para o pagamento da gratificação de função por deslocamento de longa distância, é norma autoaplicável.

Comprovado o exercício funcional em unidade afastada da sede do Município e a ausência de pagamento da gratificação, é devida a condenação ao pagamento retroativo da verba, nos termos da legislação local.

O ente público não se desincumbe do ônus da prova quando deixa de apresentar elementos capazes de infirmar os documentos acostados pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 066/2008, arts. 31 e 34; CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000528-76.2018.8.05.0057, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 08.09.2025.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000101-14.2015.8.05.0048, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 10.08.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000498-93.2017.8.05.0245, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 09.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000530-46.2018.8.05.0057
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CICERO DANTAS
e apelado
VAGNER DE OLIVEIRA JUVINIANO

ACORDAM os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria.